Tribunal: TJDFT
Processo: 0726334-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726334-26.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: JANE ANDRADE DA CONCEIÇÃO, ANTONIO JOSE DA SILVA, LUCIMEIRE DA CONCEIÇÃO SILVA, OTILIO NASCIMENTO E SILVA, ELYAN ALVES RODRIGUES, MARIA CARMELITA NUNES ALVES, EDILSON LÚCIO DA SILVA ALENCAR, ALEX ALVES DE MIRANDA, FABIO NASCIMENTO DA SILVA, MANOEL JOSÉ DA CONCEIÇÃO,, WILSON DIAS, PENINSULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DESPACHO Conforme se verifica, a sentença combatida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico/DJ e publicada no dia 08/10/2021 (ID. Num. 31514686). Posteriormente, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação em 10/12/2021. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao recorrente para que se manifeste acerca da tempestividade do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2022 17:02:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora